Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC não afasta a legalidade do prazo de tolerância para entrega da unidade imobiliária - desde que haja informação clara a respeito (art. 31 do CDC). O prazo de tolerância de 180 dias não é, a princípio, abusivo. Considera-se a ausência de controle das adversidades e vicissitudes inerentes à atividade de incorporação imobiliária (chuvas, escassez de material, demora na emissão de habite-se, etc.) - compra de imóvel em construção. O referido prazo é amplamente aceito pela jurisprudência e se fundamenta justamente nos referidos fatores
2. Considerando a inadimplência da construtora quanto ao prazo de entrega do imóvel, os promissários compradores não estariam obrigados a quitar as parcelas do financiamento.
3. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543).
4. Nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil (CPC), os juros de mora incidem desde a citação, momento da constituição do devedor em mora.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.